Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735221-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA DE ARAÚJO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714869-61.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Narra ser beneficiária do plano de saúde agravado, tendo requerido a realização de cirurgias plásticas reparadoras em razão de cirurgia bariátrica que gerou grande perda ponderal de peso, tendo sido diagnosticada com obesidade severa grau III, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela, devendo ser reformada. Explica que tanto o laudo médico quanto o psicológico descrevem seu atual estado de saúde, sendo necessária a realização urgente da cirurgia, considerando as doenças de ordem emocional, problemas dermatológicos em razão do excesso de flacidez da pele, estando comprovada a verossimilhança do seu direito, sem a necessidade de oitiva da parte contrária. Colaciona inúmeros julgados. Discorre sobre o Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que considerando a indicação médica, necessária a concessão da tutela para que o plano de saúde seja obrigado a custear as cirurgias indicadas. Tece considerações. Requer a concessão da tutela recursal para que o agravado seja condenado a custear integralmente os procedimentos cirúrgicos recomendados, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 63206076: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Rosângela de Araújo dos Santos, no dia 09/05/2024, em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF). A autora afirma que é beneficiária do plano de saúde de autogestão administrado pelo INAS-DF; e que no passado se submeteu ao procedimento de cirurgia bariátrica, como medida de controle de obesidade mórbida. Alega que o referido procedimento gerou quadro de excesso de pele e de tecido adiposo subcutâneo, de modo que apresenta deformidades corporais; e que em função desse estado de coisas, o médico responsável pelo acompanhamento da saúde de Rosângela de Araújo dos Santos prescreveu que fosse submetida, com urgência, a procedimento cirúrgico reparador. Pondera que, a despeito dessas circunstâncias de fato, o INAS-DF se negou a autorizar o custeio do citado procedimento cirúrgico. Frisa que “A Autora, além dos danos concretos à sua saúde física, causado pelo excesso de flacidez e pele em todo o seu corpo, também sofreu severos danos psicológicos em consequência das peles em excesso decorrente da grande perda de peso, tendo a indicação de sua psicóloga, Dra. Flávia Cristina Primo Kuhn CRP 06/146536 (Laudo anexo)” (sic) (id. n.o 205902344, p. 4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para: a) Obrigar o plano de saúde a cobrir as cirurgias reparadoras não autorizadas, e os complementos que vierem (botas, cintas, sutiãs cirúrgicos, medicamentos, drenagens etc.), no prazo máximo de 7 (sete) dias a ser realizado na rede credenciada, sendo os procedimentos de: * Braços: Braquioplastia bilateral: TUSS 30101190, CID10: E:668, L30 * Mamas: Mastopexia ou redução com implantes: TUSS 30602262 X 2, CID10: N64, E668, L30 * Abdome: Dermolipectomia: TUSS 30101271, CID10: E668, L30, L91.9, M620 * Dorso: Dorsoplastia dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral (body lift): TUSS 30101271, CID10: E668, L30, L91.9, M620 * Contorno corporal: Lipoaspiração dos tecidos a tratar nos membros e no tronco, para tratar a lipodistrofia e ao utilizar a tecnologia de retração de pele tentaremos melhorar essa condição com enxerto gorduroso para vitalidade de retalhos o remodelamento se necessário. CID 10: E881, TUSS 30212189 * Membros: coxa ou Cruroplastia: CID10: E881, L30, L91.9, TUSS 30101190 * Incluídos tratamentos como fisioterapia respiratória e drenagem linfática como importantes complementos aos tratamentos cirúrgicos no intuito de melhor recuperação da paciente e boa evolução pôs operatória. Sendo necessárias utilizações de cintas pôs cirúrgicas, espumas, sutiãs, meias antitrombo e curativos especiais além medicações especiais analgésicos, antibióticos e outros como as heparinas de baixo peso molecular que são utilizadas para tratar os riscos de trombose venosa profunda, risco próprio deste tipo de cirurgias. 2.1) Alternativamente, caso a Ré não possua profissionais habilitados em sua rede credenciada, ou descumpra a decisão da tutela concedida, que seja determinado o custeio do tratamento integral com o cirurgião indicado no relatório médico, e orçamento em anexo;” (sic) (id. n.o 205902344, p. 29-30). No mérito, pede (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) a condenação do INAS-DF ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 15.000,00, a título de danos morais. A demanda foi inicialmente distribuída perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás, o qual, no princípio do mês de julho do corrente ano, declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a ação (id. n.o 205903868). Os autos vieram redistribuídos e conclusos no dia 30/07/2024, às 19h01min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, faz-se necessário dirimir algumas questões processuais preliminares relevantes. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que Rosângela de Araújo dos Santos vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto do presente caso consiste em verificar se a Autarquia Distrital requerida deve, à luz das circunstâncias fáticas expostas, das regras contratuais as quais ambas as partes se encontram submetidas e da legislação de regência, autorizar e custear o procedimento de cirurgia plástica reparadora em favor da autora, a qual se submeteu, no passo, a cirurgia bariátrica, como medida idônea para tratar de obesidade mórbida. O contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde celebrado pelas partes processuais segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006 (a qual cria o INAS-DF): Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Logo, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no CDC ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos): (i) as operadoras ( in casu, o INAS-DF), além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (ii) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (iii) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a Lei n.o 9.656/1998 se aplica à pessoa jurídica de direito público que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis (3a T., REsp 1766181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Na espécie, percebe-se que Rosângela de Araújo dos Santos não logrou demonstrar, notadamente com os documentos de ID205903849, página 7 a 13, com o grau de segurança necessário, o perigo de dano concreto ou o risco ao resultado útil do processo, de forma que não possa aguardar o desate do feito. Como cediço, em junho de 2023, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus) editou Nota Técnica sobre a questão das cirurgias plásticas reparadoras pós cirurgia bariátrica. No referido documento, o NatJus destacou que o procedimento cirúrgico almejado pela demandante não encontra método medicinal substitutivo, bem como não é classificado como experimental. Contudo, frisou-se, com base na Resolução n.o 1.451/1995, do Conselho Federal de Medicina (CFM), que casos similares à espécie não ostentam urgência ou emergência, tendo em vista que, de um lado, inexiste risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, e de outro, não estão presentes condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a autora o benefício da gratuidade judiciária; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se a Autarquia demandada para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de obrigar o plano de saúde a realização de cirurgia pós bariátrica. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo tratando-se de plano de saúde do Distrito Federal. Conforme relatório médico de ID 205903849/fl. 7: (...) Relata que desde muito nova sofreu com a obesidade, acompanhou múltiplos tratamentos que serviam parcialmente, mas depois das gestações, não conseguiu se sentir melhor e a obesidade piorou. Após perceber que não conseguia ter uma vida normal, entrou no tratamento e finalmente operada começou a transformação porem a grande perda ponderal trouxe umas deformidades no corpo e excesso de pele e alterações nos tecidos moles que afetam sua vida social e familiar. Solicita o tratamento com as cirurgias reparadoras para permitir uma melhora na autoestima e mudar a vida. Veio a consulta com queixa de insatisfação corporal com os braços, mamas, abdome, dorso e coxas. Queixa inicial de deformidade, mal odor nos locais afetados, Nos braços excesso de pele e flacidez, hipertrofia tecido mamário localizada, estrias, dobras cutâneas ocasionando intertrigo; mamas ptosadas hipertróficas e com lipodistrofia assimetria mamaria, ptose mamaria grau III/IV, estrias e atrofia do tecido mamário; abdome globoso, flácido, com estrias características pôs perda ponderal, apresentando possível hérnia umbilical pela clínica, que terá que ser esclarecida com exames de imagens, assim como também lipodistrofia e flacidez junto com excesso de pele nas coxas e no dorso especialmente na raiz das mesmas e na face medial assim como atrofia glútea lipodistrofia secundaria. Todo o anterior afeta o convívio social e laboral pois apresenta queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro como crise de ansiedade ou depressão. A flacidez excessiva evolui frequentemente com lesões de pele como intertrigo e eventuais celulites nas dobras cutâneas, relata também dificuldade na realização de higiene. A paciente deverá ser submetida aos procedimentos reparadores COM URGÊNCIA DEVIDO SEU QUADRO FÍSICO E PSICOLÓGICO demandam, além de poder precisar ou ter que fazer outros procedimentos complementares ou refinamentos que dependeram da evolução do procedimento e além de poder precisar de alguns aditamentos na cirurgia como cola Prineo ® e outros, além de algumas tecnologias para realização dos mesmos como por exemplo vibrolipo ®, ultras sonido liposound ® para preparar a gordura a ser retirada e Renuvion ® para obter maior retração da pele no pôs operatório na tentativa por resolver uma das queixas da paciente e tratar a lipodistrofia nas áreas afetadas (comprovado por estudos científicos). A Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; Em julgamento do Tema Repetitivo 1.069, o Superior Tribunal de justiça fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Considerando o caráter vinculante da decisão prolatada pela Corte Superior verifica-se que não há discussão sobre a previsão dos procedimentos no rol de procedimentos, devendo ser o plano responsabilizado pela cobertura de todos os procedimentos funcionais ou reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica. Existindo dúvida sobre o caráter estético é permito ao plano a realização da Junta Médica para dirimir a controvérsia. Apesar da alegação da agravante de que não se trata de procedimento estético, verifica-se que esse é o ponto controvertido, razão pela qual necessária dilação probatória seja para o plano de saúde realizar a junta, seja para que seja requeria perícia médica para demonstração da tese sobre o caráter estético da cirurgia. Assim, ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos exigidos para o fornecimento do tratamento pleiteado, necessária maior dilação probatória, antes de obrigar o plano de saúde a custeá-lo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA REPARADORA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Merece acolhida o recurso da operadora de plano de saúde contra decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada depois de garantido o contraditório e eventual incursionamento na fase de dilação probatória, devendo a decisão objurgada ser revista, de modo a indeferir a tutela de urgência requestada pela autora junto à exordial. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pela agravante em sede liminar na origem revestir-se de caráter eletivo, sendo certo que, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, bem assim nesta seara revisora, não restou demonstrada a premência (urgência) na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva tutela provisória (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374375, 07167815520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. procedimento cirúrgico. retirada das placas de fêmur e das tíbias e hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate. REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA NEUROMUSCULAR. CUSTEIO. reembolso integral autorizado com profissional diverso. médico solicitante não credenciado. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento cirúrgico implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de saúde da paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Inviável a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, a fim de aferir se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364957, 07141556320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a obrigação fixada pelo Tema 1.069 é uma criação jurisprudencial, devendo ser analisada com parcimônia em cada um dos casos. Em análise acurada do relatório médico não é possível inferir a urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. Mesmo o relatório médico indicando urgência, não há desenvolvimento das razões para tanto. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária entendo não estarem presentes a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024 13:29:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador